Tribunal: TJMT
Processo: 1004250-64.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004250-64.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALLISOM GLENNY XAVIER OLIVEIRA - CPF: 047.410.201-77 (APELANTE), GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE IPVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
No mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

2. O artigo 271, §1º do CTB dispõe que “
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1004250-64.2023.8.11.0004, impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC.

Argumenta a parte apelante que teve seu veículo HONDA BIZ 125, Placa QCF-5B67, apreendido, entretanto, aduz que a apreensão é ilegal, uma vez que a providência cabível seria a autuação do motorista, recolhimento do CRLV e a concessão de um prazo de até 15 dias para a regularização da documentação, nos termos do art. 271 do CTB, §9-A.

Aduz ainda quanto ao seu direito à liberação e o pagamento do licenciamento anual do veiculo sem que esteja condicionado ao pagamento das multas as quais relata estar recorrendo administrativamente.

Não houve intimação do apelado para apresentar contrarrazões em razão de não ter havido a triangularização processual, nos termos da certidão de id. 171321654.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 118231483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1004250-64.2023.8.11.0004, impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

No contexto, em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, não é possível se verificar dos autos a existência de elementos que demonstrem a existência do direito líquido e certo a ser amparado.

Isso porque, a par da mingua de elementos documentais a instruírem a inicial, não existem elementos que indiquem a ilegalidade da apreensão. Sequer há nos autos um documento sequer que indique que o veículo está apreendido.

Não se olvida acerca da explanação acerca do não oferecimento de documentos por parte da autoridade apontada como coatora, contudo, na ausência de elementos mínimos que demonstrem os contornos em que se deu e se mantem a apreensão, prosperam a presunção de veracidade e legalidade que integram os atos administrativos.

Neste sentido, não é possível verificar, ainda mais na via estreita do mandado de segurança, a higidez dos fundamentos apresentados na inicial, de modo que a apreensão não aparenta estar acobertada de ilegalidade, mormente a inexistência de mínimos elementos de prova que corroborem neste sentido.

De fato, a inadimplência do IPVA, por si só, não constitui justificativa adequada para a apreensão de um veículo durante a abordagem realizada por agente de trânsito, conforme assevera o apelante. Nesse contexto, é necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 323, estabeleceu o entendimento em que é inadmissível a apreensão de bens como meio coercitivo para forçar o pagamento de tributos.

Contudo, é preciso ressaltar que o atraso no pagamento do IPVA pode resultar na impossibilidade de realizar o licenciamento do veículo, o que, por sua vez, pode abrir caminho para a apreensão, conforme previsto nos artigos 131, §2º, e 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Nesse sentido, o veículo que não esteja devidamente licenciado pode ser recolhido, conforme dispõe o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 230. Conduzir o veículo:

I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado;

II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN
;

III - com dispositivo anti-radar;

IV - sem qualquer uma das placas de identificação;

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

VI - com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;
(...) (destaquei)

No caso em tela, verifica-se que o apelante não apresentou nos autos a prova pré-constituída que comprove o seu direito à liberação da motocicleta, notando-se que o último licenciamento do veículo datava do ano de 2021.

No que concerne à liberação do veículo sem o prévio pagamento de multas, IPVA, taxas e despesas, o artigo 271, §1º do CTB dispõe que “
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.”

Logo, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.(...)
Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.
(N.U 0043499-06.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (destaquei)

Ante ao exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023